Tribunal: TJES
Processo: 5017360-24.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATEIO DA DESPESA. COTA-PARTE DO BENEFICIÁRIO SUPORTADA PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Expresso Santa Paula Ltda. contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, pela qual foi determinado que a agravante e a seguradora denunciada adiantassem, sozinhas, 100% dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada, embora a prova pericial médica tenha sido requerida por todos os litigantes. A agravada, autora da ação, é beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o adiantamento dos honorários periciais pode ser imposto exclusivamente à requerida e à seguradora denunciada quando a prova técnica é pleiteada por todos os litigantes; e (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça deferida à autora autoriza o redirecionamento de sua cota-parte aos demais litigantes ou impõe o custeio estatal, nos termos do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95, caput, do CPC/2015 estabelece regra específica para o custeio imediato da prova pericial e determina o rateio da despesa quando a perícia é requerida por ambas as partes.

O art. 95, §3º, do CPC/2015 disciplina hipótese especial em que o responsável pelo pagamento é beneficiário da gratuidade da justiça e desloca o custeio imediato da respectiva cota ao poder público, sem transferi-la à parte adversa.

A gratuidade da justiça não elimina a quota processual atribuível ao beneficiário, mas apenas impede sua exigência direta e imediata, preservando-se o acesso à justiça sem impor despesa indevida exclusiva à parte contrária.

A decisão agravada desrespeita a sistemática do art. 95 do CPC/2015 ao concentrar integralmente nas ré e na denunciada o adiantamento da parcela correspondente também à autora, embora esta não possa ser compelida diretamente ao pagamento por ser beneficiária da gratuidade.

A jurisprudência do STJ reconhece que as despesas periciais se submetem à regra específica do art. 95 do CPC/2015, com rateio quando a prova interessa a ambas as partes e observância do custeio estatal da quota atribuída ao beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando a prova pericial é requerida por ambas, nos termos do art. 95, caput, do CPC/2015.

2. A gratuidade da justiça não autoriza o redirecionamento da cota-parte do beneficiário à parte adversa.

3. A quota dos honorários periciais atribuída ao beneficiário da gratuidade da justiça deve ser suportada pelo Estado, na forma do art. 95, §3º, II, do CPC/2015 e da Resolução CNJ nº 232/2016.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017360-24.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.

AGRAVADO: VALCILENE MARQUES FERNANDES e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PROVA PERICIAL REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RATEIO DA DESPESA. COTA-PARTE DO BENEFICIÁRIO SUPORTADA PELO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação de indenização por danos morais, estéticos e materiais, pela qual foi determinado que a agravante e a seguradora denunciada adiantassem, sozinhas, 100% dos honorários periciais, na proporção de 50% para cada, embora a prova pericial médica tenha sido requerida por todos os litigantes. A agravada, autora da ação, é beneficiária da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o adiantamento dos honorários periciais pode ser imposto exclusivamente à requerida e à seguradora denunciada quando a prova técnica é pleiteada por todos os litigantes; e (ii) estabelecer se a gratuidade da justiça deferida à autora autoriza o redirecionamento de sua cota-parte aos demais litigantes ou impõe o custeio estatal, nos termos do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 95, caput, do CPC/2015 estabelece regra específica para o custeio imediato da prova pericial e determina o rateio da despesa quando a perícia é requerida por ambas as partes.

O art. 95, §3º, do CPC/2015 disciplina hipótese especial em que o responsável pelo pagamento é beneficiário da gratuidade da justiça e desloca o custeio imediato da respectiva cota ao poder público, sem transferi-la à parte adversa.

A gratuidade da justiça não elimina a quota processual atribuível ao beneficiário, mas apenas impede sua exigência direta e imediata, preservando-se o acesso à justiça sem impor despesa indevida exclusiva à parte contrária.

A decisão agravada desrespeita a sistemática do art. 95 do CPC/2015 ao concentrar integralmente nas ré e na denunciada o adiantamento da parcela correspondente também à autora, embora esta não possa ser compelida diretamente ao pagamento por ser beneficiária da gratuidade.

A jurisprudência do STJ reconhece que as despesas periciais se submetem à regra específica do art. 95 do CPC/2015, com rateio quando a prova interessa a ambas as partes e observância do custeio estatal da quota atribuída ao beneficiário da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O adiantamento dos honorários periciais deve ser rateado entre as partes quando a prova pericial é requerida por ambas, nos termos do art. 95, caput, do CPC/2015.

2. A gratuidade da justiça não autoriza o redirecionamento da cota-parte do beneficiário à parte adversa.

3. A quota dos honorários periciais atribuída ao beneficiário da gratuidade da justiça deve ser suportada pelo Estado, na forma do art. 95, §3º, II, do CPC/2015 e da Resolução CNJ nº 232/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
agravo de instrumento interposto por
EXPRESSO SANTA PAULA LTDA.
contra a decisão acostada no ID 10712165 e
integrada no ID
10712167, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Serra, nos autos da Ação de Indenização ajuizada por
VALCILENE MARQUES FERNANDES
, determinou à empresa agravante e a seguradora Essor Seguros S.A. que adiantassem, sozinhas, 100% dos honorários periciais (50% para cada).

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em suma, que

(i)
como a perícia foi requerida por ambas as partes, os honorários devem ser rateados proporcionalmente entre todos os solicitantes, e, não, impostos apenas às rés;
(ii)
a decisão cria um desequilíbrio processual, onerando excessivamente a ora agravante e isentando a agravada de sua responsabilidade legal pelo adiantamento da prova que também pleiteou. Ao final, requer a reforma da decisão agravada.

Preenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais ajuizada pela ora agravada em face da ora agravante, na qual alega ter sofrido queda de bicicleta após ser “fechada” por um ônibus da empresa recorrente, resultando em fraturas e intervenções cirúrgicas.

No curso do processo, ambas as partes requereram a produção de prova pericial médica para aferir a extensão dos danos e o nexo causal, tendo o juízo de origem nomeado perito e determinado que os honorários periciais fossem adiantados exclusivamente pelas requeridas (Expresso Santa Paula Ltda. e a seguradora denunciada Essor Seguros S.A.), na proporção de 50% para cada, sob pena de preclusão.

Feito esse breve relato, tem-se que a questão devolvida a essa instância recursal reside em definir se a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais pode ser imputada exclusivamente às rés quando a prova é requerida por ambas as partes, especialmente considerando que a autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

Para tanto, faz-se necessário saber como se harmonizam o art. 95, caput, do CPC/
15
, que prevê o rateio da perícia quando requerida por ambas as partes, e o art. 95, §3º, c/c o art. 98, §1º, VI, do mesmo diploma, que afastam do beneficiário da gratuidade o adiantamento da despesa pericial, transferindo o custeio imediato ao poder público, nos termos legais.

Pois bem.

Destaca-se, inicialmente, que a decisão recorrida não observou, de modo completo, a disciplina do art. 95 do CPC/15, mesmo se tratando de regra específica para o custeio imediato da prova técnica, prevalecente sobre a disciplina geral das despesas processuais.

Com efeito, a decisão agravada não poderia ter concentrado integralmente nas requeridas o adiantamento da despesa correspondente também à parte autora, mas, tampouco seria legítimo transferir esse ônus diretamente à ora agravada, beneficiária da gratuidade.

Como dito, o art. 95, caput, do CPC/15 contém regra específica sobre o adiantamento da remuneração do perito ao estabelecer que se a prova for requerida por uma parte, cabe a esta antecipar os honorários, e, caso requerida por ambas as partes, haverá o rateio da despesa.

Já o art. 95, §3º do mesmo diploma legal, cuida da hipótese especial em que o responsável pelo pagamento é beneficiário da gratuidade da justiça, caso em que o custeio imediato não se transfere à parte adversa, mas ao poder público, nos moldes ali previstos.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz a uma conclusão necessária, a saber, a gratuidade da justiça não elimina a existência da quota processual atribuível ao beneficiário, mas apenas impede que essa quota lhe seja exigida imediatamente, deslocando o custeio para o Estado, na forma da lei.

Destarte, o sistema processual busca, de um lado, preservar o acesso efetivo à justiça da parte hipossuficiente, e, de outro, impedir que a gratuidade produza, por via reflexa, imposição indevida de despesa processual exclusiva à parte adversa, quando a prova foi por ambos requerida ou a todos aproveita no momento de sua produção.

A propósito,
n
o REsp 1.680.167/SP, a
Corte
assentou que, na vigência do CPC/2015, as despesas com a realização da perícia devem ser rateadas entre as partes quando a prova for determinada de ofício, justamente por força da regra específica do art. 95 do CPC/
15
(REsp n. 1.680.167/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 12/2/2019)
.

No mesmo
sentido
, o REsp 1.969.468/SP consignou expressamente que,
“Se a parte que postulou a realização da prova pericial for beneficiária da gratuidade de justiça, com relação aos honorários periciais, deve ser observado o disposto no art. 95, §§ 3º e 4º, do CPC/2015”

(REsp n. 1.969.468/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 24/2/2022).

Ainda,
no
RMS 61.105,
o STJ
esclareceu que o art. 95, §3º, II, do CPC/
15
estabelece que a perícia realizada por particular, quando de responsabilidade de beneficiário da justiça gratuita, será paga com recursos da União, do Estado ou do Distrito Federal, observada a tabela do tribunal respectivo ou, na ausência desta, a do CNJ
(RMS n. 61.105/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019, DJe de 13/12/2019)
.

Assim, nos termos do entendimento do c. STJ, é certo concluir que responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, quando a prova é requerida por ambas as partes, deve ser rateada proporcionalmente, pois a gratuidade de justiça de um dos solicitantes não autoriza o redirecionamento de sua cota-parte para os demais litigantes, devendo o pagamento de tal parcela observar as regras de custeio estatal para hipossuficientes.

Portanto, firme nas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam rateados em conformidade com o art. 95 do CPC/
15
, observando-se que a quota correspondente à autora/
agravada
, beneficiária da gratuidade da justiça, não poderá ser dela exigida diretamente, devendo ser suportada pelo Estado na forma do art. 95, §3º, II, do CPC/
15
e da Resolução CNJ nº 232/2016.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada e determinar que os honorários periciais sejam rateados em conformidade com o art. 95 do CPC/
15
, observando-se que a quota correspondente à autora/
agravada
, beneficiária da gratuidade da justiça, não poderá ser dela exigida diretamente, devendo ser suportada pelo Estado na forma do art. 95, §3º, II, do CPC/
15
e da Resolução CNJ nº 232/2016.